Tribunal: TJMT
Processo: 1035682-44.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035682-44.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON BRAZ SILVA JUNIOR - CPF: 055.702.211-82 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA E
MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR
JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR
– DANO MORAL CONFIGURADO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
–
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1035682-44.2022.8.11.0002

APELANTE:

JEFFERSON BRAZ SILVA JUNIOR

APELADO:

BANCO BRADESCARD S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON BRAZ SILVA JUNIOR,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques,
lançada nos autos da ação indenizatória por danos extrapatrimoniais, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCARD S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude do requerente ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante defende, em síntese, que “
possui restrição no Sistema de Informação ao Crédito – SCR do BACEN imposta pelo banco Apelado em razão de uma inadimplência de um cartão de crédito dos idos 2016 e que após reclamação administrativa, recebeu a indigesta notícia que além da anotação se referir a débito prescrito(sic).

Aduz que “
possui restrição no Sistema de Informação ao Crédito – SCR do BACEN, cuja relação jurídica deixou de existir em razão da cessão de crédito realizada entre a instituição financeira e o FIDC NPLII em 19/09/2022 (vide id 103391479), tornando indevida a manutenção da restrição no referido cadastro” (sic).

Diz que, “
inobstante todo o seu brilhantismo intelectual, afirma na sua decisão que o banco sequer poderia apagar os registros dos débitos não pagos e prescritos por fugir do seu controle, sendo atribuição do BACEN” (sic)

Contudo, afirma que “
o juízo deixou de observar a informação ventilada na exordial quando o apelante colacionou excerto extraído do sítio do BACEN, onde consta informação totalmente divergente do ventilado na sentença, asseverando ser obrigação do banco apagar registros de débitos com data de vencimento superior a 5 (cinco) anos, de modo que não apareça no relatório emitido” (sic).

Mensura que “
o Banco Central estipulou um prazo máximo de 5 (cinco) anos para a manutenção da informação de débito no campo “prejuízo”, a contar do início da inadimplência, certamente visando conciliar com norma literal do Código de Defesa do Consumidor” (sic).

Complementa que, “
além da ocorrência da prescrição, torna também indevida manutenção do débito no sistema SCR-BACEN, tendo em vista a confissão do débito ter sido cedido a terceiros, de modo a afastar a legalidade da pretensão do banco Réu de ceder a terceiros o débito e manter o exercício de cobrança caracterizado pela manutenção restritiva do apontamento do débito no sistema SCR-BACEN” (sic).

Além disso, afiança que “
basta uma simples consulta de jurisprudência no sítio do Superior Tribunal de Justiça para conceber a intelecção que o SCR-BACEN há tempos é considerado órgão restritivo ao crédito”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer o SCR-BACEN como órgão restritivo ao crédito e julgar procedente o pedido da condenação do apelado na indenização por danos morais, devendo ser fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id.195907675).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 195907679).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id nº 196252672.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
JEFFERSON BRAZ SILVA JUNIOR
ajuizou
a presente ação indenizatória por danos extrapatrimoniais em face de
BANCO BRADESCARD S/A
, alegando, em suma, que possui uma restrição no Sistema de Informação ao Crédito – SCR do BACEN, em razão de uma inadimplência de débito, que pelo que se recorda é referente ao ano de 2015.

Afirma que entrou em contato com o requerido que se limitou a afirmar que o débito havia sido cedido ao Grupo Recovery, o qual esclareceu que a dívida venceu 05/09/2016.

Assevera que a anotação possui natureza de órgão restritivo ao crédito, bem como sustenta que débito se encontra prescrito.

Deste modo, requereu que seja determinado a baixa de qualquer órgão de restrição ao crédito em razão da prescrição sob pena de multa e a condenação do requerido ao pagamento de uma indenização por dano moral no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Após regular trâmite da demanda, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao reconhecer que o SCR-BACEN não configura como órgão restritivo ao crédito, e i
nconformado, o autor/apelante sustenta que,
inobstante o juiz entender que o banco sequer poderia apagar os registros dos débitos não pagos e prescritos por fugir do seu controle, sendo atribuição do BACEN, tal entendimento não merece prosperar, pois é obrigação do banco apagar registros de débitos com data de vencimento superior a 5 (cinco) anos.

Além disso, afiança que basta uma simples consulta de jurisprudência no sítio do Superior Tribunal de Justiça para conceber a intelecção que o SCR-BACEN há tempos é considerado órgão restritivo ao crédito.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer o SCR-BACEN como órgão restritivo ao crédito e julgar procedente o pedido da condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, devendo ser fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar
acerca do registro e manutenção do nome do requerente no Sistema de Informação ao Crédito - SCR pelo requerido, em razão de débito prescrito e se é cabível a indenização por danos morais.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a instituição financeira, ora apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

De acordo com a narrativa da exordial, o autor ao tentar
adquirir um cartão de crédito, encontrou severas dificuldades em conseguir serviços financeiros, sendo informado pelo seu gerente que se devia a restrições lançadas no sistema de análise de crédito do Banco Central, chamado SCR.

No caso, é fato incontroverso que o autor descobriu que inobstante não possuir nenhum débito vigente, possuía anotações desta dívida prescrita, com anotações realizadas mensalmente entre abril de 2018 até a presente data lançadas sob a rubrica de “prejuízos” no importe de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais), conforme Id. 195907650, e que persistem até a presente data, mesmo após a cessão do crédito a terceiros, tornando indevida a manutenção e o novos lançamentos que continuam a ser realizados.

De acordo com o entendimento do STJ, embora o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa
“não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).

Assim, registro que o SCR-BACEN é um órgão restritivo ao crédito utilizado pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de crédito do consumidor sempre que solicitar algum tipo de serviço creditício, como um cartão de crédito, financiamento, conta corrente etc.

Ademais, quanto à inscrição no BACEN de dívidas prescritas, ou seja, que permanecerem a mais de 05 anos, a R
esolução 4571 do BACEN (recentemente revogada pela Resolução CMN 5.037 de 29/09/2022), expressamente proíbe a permanência de dívidas vencidas há mais de 60 (sessenta) meses no relatório do SCR-BACEN, é o que se extraí da leitura conjugada do artigo 12 caput e § único com o inciso II do artigo 2º, senão vejamos (artigos 2º, II e art. 14º, § único, da nova Resolução 5.037/2022).

Art. 12. As instituições remetentes de informações ao Banco Central do Brasil devem identificar, na forma determinada por aquela Autarquia, as operações que na data-base de remessa apresentem atraso igual ou superior a sessenta meses.

Parágrafo único. As operações de que trata o caput não serão consideradas para a finalidade de que trata o inciso II do artigo 2º.

Art. 2º - O SCR tem por finalidade:

I – promover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização e

II – propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido np § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito.

Como se nota o caput do art. 12 da referida resolução notícia que as instituições financeiras devem continuar informando a Autarquia acerca de débito com atraso igual ou superior a 60 (sessenta) meses, contudo ressalva no parágrafo único que tais informações de débito não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeira, logo se deduz que estes registros devem ser retirados do registro SCR-BACEN.

Logo, de acordo com as normas do Banco Central,
deixa claro a obrigação da instituição financeira de retirar o registro no SCR-BACEN após a ocorrência da prescrição
, o que, de fato, não ocorreu no caso em testilha, razão pela qual, patente a responsabilidade civil do banco apelado.

Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” causa dano ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o apelante, sendo que tal fato enseja a responsabilidade civil passível de indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
INSCRIÇÃO NO SCR – BANCO CENTRAL. CADASTRO RESTRITIVO CAMPO “PREJUÍZO
” –
DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
. De fato há a inscrição da dívida no campo “prejuízo” em nome do apelante, referente ao Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR. Tal sistema é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Assim, deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa, mas não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
. Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” causa dano ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o apelante.
Tal fato impõe a responsabilidade do apelado. Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido”
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031678-61.2022.8.11.0002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
INSCRIÇÃO NO SISBACEN/SCR - CAMPO “PREJÚIZO
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS PARA TANTO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE COBRANÇA E DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora p Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa “não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
.” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014) (TJ-MT 10144305020208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2021).

No mesmo sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR– DÍVIDA PRESCRITA
– PRAZO QUINQUENAL PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – SÚMULA 323 DO STJ C/C ART. 43, § 5º DO CDC – EXTRAPOLAÇÃO –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A Súmula nº 323 do STJ determina que a “inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral in re ipsa”.

(N.U 1038267-69.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

Quanto ao quantum indenizatório, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser fixado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, razoável e dentro dos parâmetros desta Câmara.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial e reconhecer o SCR-BACEN como órgão restritivo ao crédito, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, invertendo-se, por consequência, os honorários sucumbenciais, a serem fixados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024